Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de razões dissociadas que ora suscito de ofício, pois não consta da sentença a tese apresentada em ID 49885235 - pág. 2 (indeferimento da Justiça Gratuita) e preclusão, uma vez recolhido o preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora